Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-25.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-25.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, SEM PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Entidade sindical, contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário, referente à contribuição sindical do exercício de 2017, julgando improcedente a Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor do Município de Planalto. Sustentou-se a validade da constituição do crédito, mediante publicação de edital, em março de 2017, defendendo a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se houve constituição válida do crédito tributário, relativo à contribuição sindical de 2017, para fins de contagem do prazo prescricional; estabelecer se a publicação de edital genérico, sem individualização do sujeito passivo, configura meio idôneo para constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito decorrente de contribuição sindical tem natureza tributária, nos termos do art. 149 da CF/1988, sendo aplicáveis as normas do Código Tributário Nacional, inclusive quanto aos prazos de decadência e prescrição.

Consoante o entendimento do STJ, no Tema nº 118 (REsp nº 973.733/SC), em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem pagamento antecipado e sem declaração, o prazo decadencial para constituição do crédito inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.

No entanto, a constituição válida do crédito tributário é condição para o início do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 174 do CTN.

A mera publicação de edital genérico, sem individualização do sujeito passivo nem comprovação de ciência inequívoca do devedor, não configura ato idôneo de constituição do crédito tributário, consoante jurisprudência reiterada dos Tribunais.

Inexistente a constituição válida do crédito tributário, o prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da obrigação (30/4/2017), findando-se em 30/4/2022. A lide ajuizada em 30/6/2022 é, portanto, intempestiva.

A alegação de aplicação do art. 173, I, do CTN, exige a demonstração de ato de lançamento válido, o que não se verificou no caso concreto.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sem necessidade de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC/2015, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 18.09.2009 (Tema 118); TJPR, Apelação Cível 00008435520238160060, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025, DJe 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n°
8000315-25.2024.8.05.0198
,
tendo como Apelante
a

FEDERA
ÇÃ
O DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA
, sendo
Apelad
o
o

MUNIC
Í
PIO DE PLANALTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.